Tribunal: TJBA
Processo: 0000731-25.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000731-25.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Moacyr da Rocha Moura Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÕES AJUIZADAS POSTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão de ID 86367955, o qual rejeitou as preliminares e, no mérito, conheceu e negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se há litispendência ou coisa julgada que justifique a extinção do processo, bem como a condenação da parte autora por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração de litispendência ou coisa julgada exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica neste caso, pois a presente ação foi ajuizada anteriormente às demais citadas, sendo incabível a alegação inversa. 4. A alegação de litigância de má-fé demanda a demonstração de dolo processual ou conduta temerária tipificada no art. 80 do CPC, o que não se constata nos autos. 5. Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo meio apropriado para rediscutir matéria já decidida. 6. O acórdão recorrido não apresenta qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, motivo pelo qual devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não cabe alegação de litispendência ou coisa julgada em ação ajuizada anteriormente às demais mencionadas. 2. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou má-fé processual, o que não ocorreu. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, 337, §§ 1º a 4º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000731-25.2016.8.05.0000, em que figuram como apelante Moacyr da Rocha Moura e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06